Tribunal: TJSP
Processo: 0052792-67.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Concurso formal. Crime único. Não havendo conhecimento e vontade do agente quanto à violação de universos patrimoniais distintos, não cabe reconhecer o concurso formal de roubos, senão a prática de crime único, sob pena de sua responsabilização penal estritamente objetiva.
Receptação dolosa. Absorção. Não cabe falar em absorção da conduta de receptação dolosa de arma de

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Concurso formal. Crime único. Não havendo conhecimento e vontade do agente quanto à violação de universos patrimoniais distintos, não cabe reconhecer o concurso formal de roubos, senão a prática de crime único, sob pena de sua responsabilização penal estritamente objetiva.
Receptação dolosa. Absorção. Não cabe falar em absorção da conduta de receptação dolosa de arma de fogo pelo roubo se aquela antecedeu em situação e contexto distinto a produção deste último.